Tribunal: TJSP
Processo: 2111580-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ – Acórdão mantido.